Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703835-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0729707-20.2021.8.07.0016, anteriormente à citação do executado, determinou o arquivamento provisório do processo em razão do valor mínimo exigível para o prosseguimento do feito. Decisão de ID 32588194 deferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. O Juízo a quo oficiou informando que o feito teve seu trâmite regular retomado, com a determinação de citação da parte executada (ID 33174111). Intimado, o Distrito Federal apresentou petição de ID 33773360 informando a perda do objeto recursal. É o relatório. DECIDO. Considerando a decisão proferida pelo Juízo a quo que determinou o prosseguimento do feito e a citação da parte executada, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ademais, ressalte-se que o recurso sequer deveria ser conhecido, também em razão da ilegitimidade recursal do Distrito Federal. O Decreto no 33.235, de 30 de setembro de 2011, esclarece sobre a natureza jurídica do Departamento de Trânsito do Distrito Federal: Art. 1o O Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, entidade autárquica de administração superior integrante do Sistema Nacional de Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, passa a ter a seguinte estrutura administrativa: (Destaquei) Assim, verifica-se que o Distrito Federal e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal são pessoas jurídicas distintas, considerando a natureza autárquica do DETRAN. Portanto, o Distrito Federal é pessoa estranha ao feito não possuindo legitimidade recursal. Sobre o tema, leciona Arruda Alvim: A legitimidade recursal é pressuposto análogo – mas não idêntico – à legitimação para a causa (art. 17 do CPC/2015). Nos termos da lei (art. 996 do CPC/2015), estão legitimados para interpor recursos: a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Diante disso, são legitimados a recorrer o autor e o réu, desde que vencidos. A propósito da expressão parte “vencida”, deve-se considerá-la no sentido mais amplo. Também são considerados partes aqueles sujeitos que, a despeito de não figurarem inicialmente como demandante e demandado, tenham sido inseridos na relação processual a partir de uma das modalidades de intervenção de terceiros. Aqui, extrapola-se a ideia de que partes sejam apenas o autor (aquele que demanda) e o réu (aquele que é demandado), para se incluir todos os sujeitos que ingressam na relação processual com o fim de defenderem seus interesses – diretos ou indiretos – no julgamento da causa. Ainda inclui-se nessa denominação o amicus curiae, que vai a juízo esclarecer assunto de sua competência ou expertise, não podendo ter interesse jurídico na solução da causa em favor de uma das partes. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 19a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 32) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. TESE NO SENTIDO DE QUE A VERBA HONORÁRIA NÃO COMPÕE O ÔNUS SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR NÃO SER O DESTINATÁRIO DA VERBA HONORÁRIA. PARTE VENCEDORA. DETRAN/DF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇAO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Por ser a legitimidade ad causam matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. 4. Diante da ilegitimidade do Distrito Federal para manejar o cumprimento de sentença que tem por objeto a verba honorária fixada no acórdão em favor do DETRAN/DF, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art.485, VI, do CPC. 5. Recurso provido (Acórdão 1221295, 07171831020198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, bem como pela ilegitimidade recursal do Distrito Federal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 32588194. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de março de 2022 13:47:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador